Tribunal: TJDFT
Processo: 0704627-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. EXCESSO. VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. EQUIDADE.
1. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, permite-se a fixação dos valores de honorários advocatícios por meio de apreciação equitativa do juiz, com o fim de remunerar condignamente o advogado, levando em conta os critérios previstos nos incisos do § 2o do artigo 85, sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, na forma do artigo 8o, da novel legislação processual.
2. Acolhida impugnação que reconheça valor irrisório de excesso de execução, os honorários advocatícios devem ser fixados em valor de acordo com critério equitativo.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.